Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-63.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011565-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HERBERT COSTA THOMANN contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011565-63.2020.8.11.0000 (Id. n.º 8366820) interposto por ele, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (N.U 1004793-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”

Em suas razões, de Id. n.º 55644480, o embargante aduz a existência omissão no acórdão, pois o Juízo
a quo
realizou juízo de retratação e extinguiu o feito, condenando o embargado ao pagamento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Foi apresentada a contraminuta de Id. n.º 57045492, por meio da qual a parte embargada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, pois realizada a retratação pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o equívoco indicado pela parte embargante.

Isso porque conforme relatado, de fato, o Juízo
a quo
informou que retratou-se da decisão combatida (Id. n.º 48977959), o que torna a análise do recurso de agravo de instrumento prejudicada.

É cediço que com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade ao recurso.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Desta forma, o recurso perdeu o seu objeto, em razão da reconsideração da decisão atacada pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, com razão o embargante, faz-se necessário o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a reforma do
decisum
objurgado, que não comporta conhecimento.

Dispositivo.

Assim sendo,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011565-63.2020.8.11.0000 e NÃO CONHECER o recurso, em razão deste restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020